Tribunal: TJSP
Processo: 2099039-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.

DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO, PARA EVITAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE INGRESSO.

AUTORA QUE COMPROU EFETIVAMENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES PARA NÃO ELIDIR A PRESUNÇÃO QUE MILITAVA EM SEU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.

DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO, PARA EVITAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE INGRESSO.

AUTORA QUE COMPROU EFETIVAMENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES PARA NÃO ELIDIR A PRESUNÇÃO QUE MILITAVA EM SEU FAVOR COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, LOCAL DE RESIDÊNCIA, E PROPRIEDADE DE DOIS VEICULOS USADOS E POPULARES.

RECURSO PROVIDO